Tribunal: TJBA
Processo: 0000008-98.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000008-98.2018.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
REVARDIERE RODRIGUES ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. APELANTE CONDENADA À PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.

PEDIDOS DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
E DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR.
INVIABILIDADE.
MATÉRIAS JÁ ANALISADAS E REJEITADAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS DE Nº 8001046-62.2026.8.05.0000, IMPETRADO EM FAVOR DA APELANTE PERANTE ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA RESPALDO EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO, COM APOIO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO DOS JURADOS.

DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. PENA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto Pela Defesa (ID 99395982), em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, Drª Diva Monteiro de Castro, que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou a recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. Consta da denúncia que, em 05 de maio de 2015, por volta das 16h, na Fazenda Olaria, Distrito de Porto de Sauipe, no município de Entre Rios/BA, a Apelante, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, teria causado a morte de seu enteado, então com 05 (cinco) anos de idade, por meio de agressões que resultaram em traumatismo cranioencefálico.

3. Concluída a instrução,
foi proferida sentença, pronunciando a ré, como incurso na norma incriminadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, a fim de ser submetido a julgamento pelo colegiado popular (id nº 97312271).
Submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19/11/2025, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a autoria e a qualificadora, resultando na condenação da ré. Na mesma ocasião, a magistrada sentenciante substituiu a prisão por domiciliar, com monitoramento eletrônico, em razão da Apelante ser mãe de uma criança lactente. Contudo, em 08/01/2026, o juízo
a quo
revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva da ré, fundamentando a decisão na vedação do art. 318-A do CPP.

4. Inconformada, a Defesa interpôs o presente apelo (ID 99395982), suscitando, em preliminar, a nulidade absoluta da decisão que decretou a prisão preventiva
de ofício
, por violação ao sistema acusatório, e, subsidiariamente, a nulidade por ausência de fundamentação concreta. No mérito, pugnou pela anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois a prova técnica (laudo cadavérico) apontaria para morte acidental, além do fato de que os depoimentos colhidos não levariam à conclusão da responsabilidade da acusada. Requereu, ainda, a restauração da prisão domiciliar e, em caráter subsidiário, a redução da pena ao mínimo legal.

5. Com relação às preliminares agitadas, cumpre inicialmente esclarecer que a legalidade da referida decisão judicial já foi objeto de análise por esta Colenda Segunda Turma, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 8001046-62.2026.8.05.0000, impetrado pela defesa em favor da ora Apelante. Destaque-se que a Apelante interpôs recuso ordinário em 20/03/2026 e foi remetido ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça em 01/04/2026.

6.
N
ão houve decretação de prisão de ofício, na medida em que tanto o art. 492, § 4º do CPP e do Tema nº 1068 determinam o imediato cumprimento da pena.

7.
Com relação ao pleito de prisão domiciliar, a Recorrente não faz jus à benesse constante no art. 318-A, do C.P.P., haja vista que o crime foi cometido com violência e contra dependente da ré (na medida em que esta, madrasta da criança, auxiliava o genitor nas responsabilidades com o infante).
Assim, rejeito as preliminares suscitadas.

8. No mérito, a decisão dos jurados não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, conforme exige o art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, para fins de anulação do julgamento. Tal hipótese somente se configura quando o veredito é absolutamente divorciado do conjunto probatório.

9. Havendo duas versões plausíveis nos autos – a da defesa, amparada na tese de queda acidental com base na conclusão do laudo pericial, e a da acusação, sustentada pelas contradições da ré, pelo seu dever de cuidado, pelo estado de saúde precário da vítima sob sua guarda e por depoimentos que indicavam um contexto de maus-tratos –, o Conselho de Sentença é soberano para optar por aquela que lhe pareceu mais verossímil.

10. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico, enquanto a autoria encontrou respaldo nos depoimentos testemunhais e nas circunstâncias fáticas, notadamente o fato de a Apelante ser a única responsável pela criança no momento dos fatos e ter apresentado versões contraditórias para as lesões. Os jurados, em sua íntima convicção, entenderam que as provas eram suficientes para a condenação, decisão que deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos.

11. A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, considerando a especial reprovabilidade da conduta praticada contra uma criança vulnerável, no ambiente doméstico, e por quem tinha o dever de proteção. A pena definitiva, fixada em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mostra-se proporcional e adequada à gravidade do delito.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Moisés Ramos Marins.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0000008-98.2018.8.05.0076
, proveniente da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, em que figura como Apelante
MARIA SIMONE DOS SANTOS NEVES
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16